Tribunal: TJMT
Processo: 1037201-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037201-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS - CPF: 915.247.331-72 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1037201-57.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO EM FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – VÍNCULOS DISTINTOS – NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, apto a ensejar o direito da parte Recorrente a título de recolhimento fundiário, férias e décimo terceiro salário, frente à nulidade contratual.

Pelo contrário, da consulta no Diário Oficial, o que se tem é a existência de contratações distintas, de onde a Recorrente se submeteu a diversos processos seletivos, com vínculos jurídicos em que acusa cargas horárias diferentes, a saber
:

·

CONTRATO/SEDUC/15982/2017 DE: 15/03/2017

Processo No: 1000002418429

Contratado:(115644/20) CATCHIANE PEREIRA PADILHA; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506)

CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 12H
Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/ESPANHOL;
Motivo: VACÂNCIA
; Un. Adm: (012610) E.E. MARIA S. PEIXOTO MOURA;

De: 09/03/2017 a 22/12/2017;

·

CONTRATO/SEDUC/09356/2018 DE: 19/02/2018

Processo No: 1000002736883

Contratado:(115644/21) CATCHIANE PEREIRA PADILHA; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 20H
Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/ESPANHOL;
Motivo: VACÂNCIA
; Un. Adm: (012610) E.E. MARIA S. PEIXOTO MOURA;

De: 05/02/2018 a 21/12/2018;

·

CONTRATO/SEDUC/13493/2019 20/02/2019

Processo No: 1000003033683

Contratado:(115644/22) CATCHIANE PEREIRA PADILHA; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 07H

Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ ESPANHOL;
Motivo: ABERTURA DE TURMA
; Un. Adm: (012610) E.E. MARIA S. PEIXOTO MOURA;

De: 04/02/2019 a 20/12/2019;

·

CONTRATO/SEDUC/13494/2019 20/02/2019

Processo No: 1000003033911

Contratado:(115644/23) CATCHIANE PEREIRA PADILHA; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 13H
Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ ESPANHOL;
Motivo: ABERTURA DE TURMA
; Un. Adm: (012610) E.E. MARIA S. PEIXOTO MOURA;

De:04/02/2019 a 20/12/2019;

·

CONTRATO/SEDUC/06313/2020 DE: 21/02/2020

Processo No: 1000003363706

Contratado:(115644/24) CATCHIANE PEREIRA PADILHA; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 06H
Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ ESPANHOL;
Motivo: AULAS RESIDUAIS
; Un. Adm: (012610) E.E. MARIA S. PEIXOTO MOURA;

De:10/02/2020 a 18/12/2020;

·

CONTRATO/SEDUC/12662/2020 DE: 03/03/2020

Processo No: 1000003369394

Contratado:(115644/25) CATCHIANE PEREIRA PADILHA; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 10H
Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ ESPANHOL;
Motivo: AULAS RESIDUAIS
; Un. Adm: (012610) E.E. MARIA S. PEIXOTO MOURA;

De:10/02/2020 a 18/12/2020;

·

CONTRATO/SEDUC/17498/2021 DE: 12/03/2021

Processo No: 1000003598454

Contratado:(115644/26) CATCHIANE PEREIRA PADILHA; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 30H
Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ ESPANHOL;
Motivo: PROJETO/DEMANDA TEMPORARIA
; Un. Adm: (012610) E.E. MARIA S. PEIXOTO MOURA;

De: 01/03/2021 a 20/12/2021;

·

CONTRATO/SEDUC/06768/2022 DE: 03/03/2022

Processo No: 1000003888932

Contratado:(115644/27) CATCHIANE PEREIRA PADILHA

RAMOS; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 14H
Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ ESPANHOL;
Motivo: AULAS RESIDUAIS
; Un. Adm: (012610) E E MARIA S PEIXOTO MOURA;

De:07/02/2022 a 16/12/2022;

·

CONTRATO/SEDUC/26326/2022 DE: 29/03/2022

Processo No: 1000003929474

Contratado:(115644/28) CATCHIANE PEREIRA PADILHA

RAMOS; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001
; CH: 07H

Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ ESPANHOL;
Motivo: AULAS RESIDUAIS
; Un. Adm:(012610) E E MARIA S PEIXOTO MOURA;

De: 21/03/2022 a 16/12/2022;

·

CONTRATO/SEDUC/15967/2023 DE: 02/03/2023

Processo No: 1000004119370

Contratado:(115644/29) CATCHIANE PEREIRA PADILHA

RAMOS; CPF: 915.247.331-72; Cargo/Função:(3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001;
CH: 20H
Hab.: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ ESPANHOL;
Motivo: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE ACORDO COM A L.C. 600/17
; Un. Adm: (012610) E E MARIA S PEIXOTO MOURA;

De: 01/02/2023 a 20/12/2023;

Veja-se, além da diferença de carga horária, há ainda diversas motivações para a contratação da autora, de modo que resta por afastada a unicidade contratual.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que o Recorrido respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023